Tribunal: STF
Processo: HC 222711
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 754.415/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 695 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para reduzir a pena do paciente para 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão e pagamento de 676 dias-multa, mantido o regime fechado. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma o desacerto das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias ao condenar o paciente pelo delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. Diz atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Assevera inexistir prova de dedicação do paciente a atividades criminosas. Argumenta que a aplicação do redutor foi afastada tão somente em razão da condenação pelo delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, e pela quantidade e natureza dos entorpecentes. Destaca que a quantidade de droga fora considerada na primeira fase da dosimetria, ficando vedada sua utilização na terceira para afastamento do redutor. Frisa a primariedade e a ausência de maus antecedentes. 



    5. Requer a absolvição quanto ao delito de associação para fins de tráfico e a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o título condenatório alcançou o trânsito em julgado em 17/02/2020.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par desse aspecto, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 17/02/2020, tendo sido formalizada a impetração apenas em 25/11/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De início, observo que, pelo que se tem nos autos (sentença e acórdão referente à apelação — e-docs. 4 e 5), o paciente não foi condenado pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. As instâncias antecedentes entenderam configurado apenas o delito de tráfico de drogas e, por concluir dedicar-se o paciente a atividades criminosas, afastou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mencionada lei. Portanto, não há relevância nos argumentos apresentados pelo impetrante quanto à condenação pelo delito de associação para o tráfico.



    11. No que concerne ao redutor do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    12. No presente caso, o Juízo sentenciante, ao deixar de observar a causa de diminuição, aludiu à quantidade dos entorpecentes (cerca de 15 quilos de maconha, distribuídos em 20 tijolos), bem como considerou caracterizada dedicação a atividades criminosas, ante as circunstâncias do fato – os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como a confissão do paciente de que trabalhava como “lavador de drogas”, auferindo R$ 180,00 por semana. Eis os fundamentos lançados:



    “Igualmente demonstrada está a autoria delitiva.



    Em solo policial a testemunha Carlos Henrique Ferreira (fls. 03/04) narrou que no dia dos fatos receberam delação inqualificada dando conta de que um casal, que conduzia uma bicicleta e morava no local onde houve a ulterior apreensão, estaria armazenando 20kg de entorpecente dentro do imóvel e que estava no interior de uma mochila preta. Referida delação, ainda, dava conta das vestimentas que o casal usava. Então, partiram para o local e encontraram os acusados. Em revista pessoal, com João foi apreendido dinheiro, um celular e um papel com algumas anotações. Com Gabrielli havia apenas um celular. Ao serem indagados sobre as drogas, inicialmente, ambos negaram. Franquearam, porém, a entrada no imóvel e lá dentro Gabrielli acabou por confessar que estavam guardando cerca de 20 tijolos de maconha para um indivíduo conhecido como ‘Fabinho Black’. Disse que ele trouxe a droga em um VW/Gol preto e que deixou a droga lá para seu companheiro João guardar. Então, indicou para os policiais onde estava a mochila. Dentro de um guarda roupas a encontraram, assim como as drogas em seu interior.



    No mesmo sentido a testemunha Luciano Leite Garcia, que afirmou, ainda, que Gabrielli lhe disse que pela guarda do entorpecente ela e o companheiro receberiam a quantia de R$ 200,00.



    Em juízo os policiais reproduziram os fatos narrados em solo policial. Confirmaram que a acusada acabou admitindo a guarda de entorpecente no interior da residência. Assim, realizadas buscas no imóvel, os militares encontraram no primeiro quarto da casa, dentro de uma mochila preta, 20 tijolos de maconha.



    A testemunha de defesa Roseline Gonçalves da Silva Marcondes não presenciou os fatos. Disse que tem amizade maior com a mãe de Gabrielli. Ficou sabendo pelo pai de Gabrielli que houve a apreensão de drogas. Disse ainda que nunca soube que ela se envolveu com drogas. Declarou que ela sempre trabalhou. Trabalha em um açougue.



    Em seu interrogatório João Henrique confessou os fatos. Disse que é companheiro da corré há 04 anos. Trabalha como lavador de drogas, ganhando R$ 180,00 por semana. Usava drogas antes de ser preso. Declarou que estava guardando droga em casa, porque estava passando dificuldades financeiras. Partiu do acusado a iniciativa de se oferecer para guardar as drogas. Disse que Gabrielli sabia da existência da droga e de que estavam guardando-a.



    Em seu interrogatória Gabrielli negou os fatos. Disse que não sabia da existência de drogas no interior de sua residência. Negou que tivesse admitido ao policial a guarda de entorpecente.



    Esse é o teor da prova oral colhida.



    Em detida análise do acervo probatório conclui-se que é caso de condenação.



    Com efeito, os policiais ouvidos foram seguros ao afirmar que encontraram as drogas com os acusados, os quais confessaram informalmente. Além disso, foi Gabrielli quem indicou onde estavam escondidas as drogas, informando que estavam em uma mochila, tal como informado na delação inqualificada, e, ainda, onde a mochila estava.



    (...)



    O acusado João Henrique confessou os fatos. Disse que, embora estivesse fazendo uns ‘bicos estava passando por necessidades financeiras, mesmo com sua esposa trabalhando. Por isso ofereceu-se a outros traficantes para guardar a droga em sua casa.



    Não é crível, porém, que essa tenha sido a sua primeira vez. Ora, é inverossímil que uma pessoa desconhecida do meio criminal procure um traficante, que também não o conhece quiçá pudesse o réu ser um policial infiltrado e lhe entregasse tamanha e tão valiosa quantidade de drogas para que guardasse em sua casa. É evidente, pois, que o agente está envolvido em atividade criminosa, tanto é que goza de grande confiança de traficantes fornecedores. O agente tinha, juntamente com a corré, milhares de reais em drogas. Esse tipo de confiança, principalmente no meio do crime, não se consegue em apenas um dia e com base na ‘caridade’ de um criminoso. Afinal, caso encontrada a droga, o prejuízo do traficante fornecedor e dos demais que receberiam a droga seria e é enorme.



    (...)



    Assim, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstancias de tempo e de lugar descritas na denúncia, os réus guardavam o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória. Conduta que se amolda ao tipo penal incriminador previsto no art. 33, ‘caput’ Lei 11.343./06.



    (...)



    Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas, nem mesmo a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois em evidente incompatibilidade objetivo-subjetiva com as sobreditas circunstâncias judiciais, ante a quantidade de drogas apreendidas. Os agentes tinham com eles mais de quinze quilos de drogas, o que mostra que já tinham confiança dos fornecedores para distribuir tantas drogas pela pequena cidade de Lorena. Não que se dizer, pois, e conforme constou da fundamentação, que se trata de fato isolado na vida dos acusados.



    Ensina a doutrina que o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não ser possível a incidência da minorante do art. 33, §4º, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado.” (e-doc. 4, p. 2-8, grifos nossos).



    13. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, confirmou a visão adotada pelo Juízo sentenciante:



    “Para ambos os réus a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não pode ser aplicada. Embora primários, e independentemente da quantidade de droga, as circunstâncias do fato, conforme narrados pelos policiais e até mesmo confessados pelo próprio corréu João Henrique, mostram que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas.” (e-doc. 5, p. 6, grifos nossos).



    14. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “A decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos por estar de acordo com o entendimento firmando por esta Corte. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não apenas considerando a quantidade de drogas, destacando que ‘Embora primários, e independentemente da quantidade de droga, as circunstâncias do fato, conforme narrados pelos policiais e até mesmo confessados pelo próprio corréu João Henrique, mostram que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas.’



    Relataram, inclusive, que João, tanto na delegacia como em Juízo, confessou o crime. Disse que é companheiro da corré há 04 anos e trabalha como ‘lavador de drogas’, ganhando R$ 180,00 por semana. 



    Cumpre observar, por oportuno, que, apesar de se tratar de paciente primário e sem antecedentes, a jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos e concretos, como no caso, de modo que não se verifica ilegalidade no ponto.



    Ademais, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no HC 668.486/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021. A propósito: (...)” (e-doc. 6, p. 3, grifos nossos).



    15. Os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”



    (RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    16. De outro lado, não ocorreu o alegado bis in idem. Ao contrário do articulado pelo impetrante, a quantidade de droga não foi o único fundamento para a não incidência do redutor. Justificou-se a negativa de aplicação do benefício levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito. As premissas estão em conformidade com a jurisprudência deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUSSUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 194.826-AgR/SC,  Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, como se alega, mormente porque, para fixação da pena-base, utilizou-se a quantidade de drogas apreendida (quase uma tonelada de maconha, distribuída em 1192 tabletes e 501 trouxinhas, além de 97 porções de cocaína) e, para demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas, apontou-se a apreensão de diversos acessórios relacionados ao delito em questão, tais como uma balança, máquina seladora, rolos de plástico filme, sacos plásticos e, ainda, uma arma de fogo municiada. III – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 176.572-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    17. Além disso, assentada, pelas instâncias antecedentes, a dedicação dos pacientes a atividades ilícitas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator